Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-59.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000685-59.2023.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTES E EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o apelante à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por duas vezes, nos termos do art. 157, §2o, II e §2o-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal.
2. Fatos relevantes: (i) o crime foi praticado mediante dissimulação, com objetivo de quitar dívida de drogas, e envolveu subtração de bens e valores de estabelecimento comercial e vítima presente no local; (ii) em razão da neutralidade das circunstâncias judiciais, a pena-base foi mantida no mínimo legal; (iii) apesar da incidência da agravante da dissimulação, o reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão, mantiveram a reprimenda no patamar mínimo, em face do óbice imposto pela Súmula 231/STJ.
3. Requerimentos: (i) neutralização das circunstâncias judiciais, (ii) reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão e (iii) redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, assim como o bom comportamento carcerário deveriam reduzir a pena aquém do mínimo legal; (ii) estabelecer se houve bis in idem na valoração da personalidade do agente e da reincidência; (iii) avaliar se a alegada valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e personalidade do agente merece ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo neutras as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, de modo que os pleitos defensivos carecem de qualquer fundamento.
6. O reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, em razão do óbice imposto pelo entendimento sumulado no verbete n. 231/STJ.
7. A alegação de bis in idem é improcedente, pois a personalidade do agente e a reincidência sequer foram reconhecidas na sentença.
8. O bom comportamento carcerário é matéria atinente à execução penal, não influenciando a dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, II e §2o-A, I; art. 70; Súmula 231/STJ; LEP, Lei 7.210/84.
Jurisprudência relevante citada: sem referências.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000685-59.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL HENRIQUE AMARAL SILVA - CPF: 047.349.132-00 (APELANTE), LAURA ANTONIA ARGUELHO LIMA LORENTZ DA COSTA - CPF: 568.971.971-49 (ADVOGADO), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO JOSE DA SILVA - CPF: 003.228.711-90 (VÍTIMA), MEGA DESCONTAO FARMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CÁSSIO DUARTE PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTES E EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o apelante à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por duas vezes, nos termos do art. 157, §2o, II e §2o-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
o crime foi praticado mediante dissimulação, com objetivo de quitar dívida de drogas, e envolveu subtração de bens e valores de estabelecimento comercial e vítima presente no local;
(ii)
em razão da neutralidade das circunstâncias judiciais, a pena-base foi mantida no mínimo legal;
(iii)
apesar da incidência da agravante da dissimulação, o reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão, mantiveram a reprimenda no patamar mínimo, em face do óbice imposto pela Súmula 231/STJ.

3. Requerimentos:
(i)
neutralização das circunstâncias judiciais,
(ii)
reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão e
(iii)
redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
definir se as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, assim como o bom comportamento carcerário deveriam reduzir a pena aquém do mínimo legal;
(ii)
estabelecer se houve
bis in idem
na valoração da personalidade do agente e da reincidência;
(iii)
avaliar se a alegada valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e personalidade do agente merece ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo neutras as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, de modo que os pleitos defensivos carecem de qualquer fundamento.

6. O reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, em razão do óbice imposto pelo entendimento sumulado no verbete n. 231/STJ.

7. A alegação de
bis in idem
é improcedente, pois a personalidade do agente e a reincidência sequer foram reconhecidas na sentença.

8. O bom comportamento carcerário é matéria atinente à execução penal, não influenciando a dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2o, II e §2o-A, I; art. 70; Súmula 231/STJ; LEP, Lei 7.210/84.

Jurisprudência relevante citada
: sem referências.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gabriel Henrique Amaral Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do processo n. 1000685-59.2023.8.11.0015, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2o, II (concurso) de agentes e §2o-A, I (arma de fogo), por duas vezes, na forma do art. 70, c/c art. 61, II, “a” (motivo torpe) e “c” (dissimulação), todos do Código Penal (id. 254192808).

Inconformado, pugna em suas razões pelo
(i)
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, menoridade relativa e bom comportamento carcerário,
(ii)
afastamento da valoração negativa da personalidade do agente,
(iii)
neutralização da culpabilidade e
(iv)
admissão da existência de
bis in idem
entre a personalidade do agente e a reincidência (id. 254192814).

As contrarrazões foram pela rejeição dos pleitos defensivos e consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (id. 254192816).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso de apelação (id. 256688168).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Gabriel Henrique Amaral Silva
e do corréu Cássio Duarte Pinheiro, imputando-lhes a prática do crime previsto no
art. 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes), e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, nos termos do art. 70, c/c art. 61, inciso II, alíneas “a” (motivo torpe) e “c” (dissimulação), todos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de novembro de 2022, por volta de 16h15min, no estabelecimento comercial denominado “Mega Descontão”, localizado na Avenida União, no 66, no Loteamento Daury Riva, nesta cidade de Sinop/MT, GABRIEL HENRIQUE AMARAL SILVA e CÁSSIO DUARTE PINHEIRO, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A12, 01 (uma) aliança em ouro, avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), além da quantia em espécie de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes às vítimas Marciano José da Silva e empresa Farmácia Mega Descontão Farma.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os investigados GABRIEL HENRIQUE AMARAL SILVA e CÁSSIO DUARTE PINHEIRO, utilizando-se de uma motocicleta Yamaha/YBR, de cor branca, se dirigiram ao estabelecimento comercial Mega Descontão Farma, adentraram no local se passando por clientes, pedindo por um medicamento, dissimulando a real intenção criminosa.

Ato contínuo, no momento em que a vítima começou a registrar a venda do remédio, o acusado GABRIEL aproximou-se desta, enquanto o acusado CÁSSIO lhe mostrou uma arma de fogo, instante em que anunciaram o assalto e dali subtraíram os objetos acima descritos, conforme registro de câmeras de segurança, evadindo-se do local em seguida.

Consoante apurado nas investigações, a partir das imagens das câmeras de segurança do local, os investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos lograram êxito em identificar os autores do crime, especialmente pelas vestimentas utilizadas e tatuagem no braço do acusado GABRIEL, conforme relatório de ID no 107655939.

Ademais, extrai-se dos autos que a vítima Marciano José da Silva reconheceu os acusados GABRIEL e CÁSSIO como sendo os autores do crime de roubo, conforme termo de reconhecimento de ID no 2023.16.4457 (ID no 107659472).

Ainda, infere-se dos autos que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o acusado GABRIEL confessou a autoria delitiva, bem como indicou a participação do réu CÁSSIO na empreitada criminosa. Além disso, alegou que o crime foi praticado para pagar dívidas de drogas, uma vez que estavam recebendo ameaças de morte do crime organizado, conforme interrogatório de ID no 107659470.

Por fim, consta que a prisão preventiva dos acusados GABRIEL e CÁSSIO foi decretada no bojo da medida cautelar PJE no 1000233-49.2023.8.11.0015, todavia, GABRIEL já se encontra preso por mandado de prisão cumprido em 06/01/2023, relativo à medida cautelar 1021131-20.2022.8.11.0015. Outrossim, até o momento o acusado CÁSSIO encontra-se foragido.

Denota-se que o crime foi praticado mediante dissimulação, na medida em que os acusados ingressaram no estabelecimento comercial se passando por clientes, pedindo por medicamento, dissimulando a real intenção criminosa. Outrossim, o delito foi praticado por motivo torpe, consistente no pagamento de dívida de drogas, conforme relatado pelo acusado GABRIEL em seu interrogatório
” (id. 254192675).

A peça inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial
no
299.4.2023.453 e, após o seu recebimento e transcurso da ação penal, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes), e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, nos termos do art. 70, c/c art. 61, inciso II, alíneas “a” (motivo torpe) e “c” (dissimulação), todos do Código Penal.

Embora não se insurja quanto ao reconhecimento da materialidade e autoria dos delitos narrados na inicial, o apelante pugna pela alteração da pena.

Diante da diversidade de pedidos, passo à análise de cada um deles em separado.

1. Dos pedidos referentes à pena-base.

Em relação à pena basilar, o apelante pugna pela neutralização das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, dos antecedentes criminais e da personalidade do agente.

Todavia, apesar das alegações defensivas, a sentença reconheceu a neutralidade das referidas circunstâncias judiciais e manteve a pena no mínimo legal. A este respeito:

“
No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, inerentes ao tipo. Acerca das circunstâncias e consequências, de igual modo são inerentes ao crime. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos
” (id. 254192809).

Assim, deixo de apreciar os pedidos, em razão da evidente dissociação entre os elementos da sentença e as alegações defensivas.

2. Dos pedidos referentes à pena provisória.

No que concerne à pena intermediária, o apelante requer
(i)
o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, menoridade relativa e bom comportamento carcerário, assim como
(ii)
admissão da existência de
bis in idem
entre a personalidade do agente e a reincidência (id. 254192814).

No ponto, aduz a sentença:

“
Na segunda fase da dosagem, verifico a incidência de uma circunstância agravante, qual seja, da dissimulação, tendo em vista que o acusado, acompanhado do corréu, adentrou a farmácia fingindo ser um cliente e pediu um remédio antes de anunciar o roubo, situação que se enquadra na figura da agravante acima, de acordo com os Tribunais. Por outro lado, não implica no presente caso a circunstância agravante do motivo torpe, conforme descrito na denúncia, eis que a alegação do acusado de que teria praticado o delito para pagar dívida proveniente de droga não é suficiente para incidir tal agravante, fato já decidido pelos Tribunais. Ainda, é dos autos que o acusado confessou em juízo a prática do delito, fazendo jus à aplicação da atenuante da confissão espontânea, de modo que compenso as duas circunstâncias acima descritas. Verifica-se, ainda a circunstância atenuante da menoridade relativa, porém, como a pena-base restou fixada no mínimo legal, deixo de aplicá-la
”
(id. 254192809).

Ou seja, no ponto também se verifica que as atenuantes da confissão e da menoridade foram devidamente consideradas e, apenas não levaram a pena para patamar aquém do mínimo legal, em virtude do óbice imposto pela Súmula 231/STJ.

No referente à alegação de há dupla valoração dos mesmos fatos para reconhecer a negativação da personalidade do agente e a reincidência, tais circunstâncias sequer foram consideradas na sentença.

Por fim, naquilo que pertine ao argumento de que o bom comportamento carcerário deve ser devidamente considerado, não assiste razão ao apelante.

O bom comportamento carcerário é matéria que se liga à execução penal e à concessão dos benefícios legais dispostos na Lei n. 7.210/84, de modo que não influi na dosagem da pena, ato judicial que antecede o cumprimento da reprimenda.

3. Conclusão.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Gabriel Henrique Amaral Silva
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024